Tribunal: TJDFT
Processo: 0713556-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713556-53.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CAROLLINE EVANS RODRIGUES PINTO RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CADASTRO SERASA LIMPA NOME. INCLUSÃO DE DÍVIDA PRESCRITA. POSSIBILIDADE. LEI DO CADASTRO POSITIVO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO NATURAL. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA ÍNFIMA DA REQUERIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor não esgota o tratamento da matéria atinente aos arquivos de consumo, impondo-se uma interpretação sistemática de todas as legislações regulamentadoras do art. 5o, LXXIX, da CRFB/88. 2. A Lei n. 12.414/2011 (Lei do Cadastro Positivo) possibilita a manutenção do histórico de (in)adimplementos da pessoa natural ou jurídica por 15 (quinze) anos, conforme seu art. 14. 3. A Plataforma “Serasa Limpa Nome” apenas clareia ao cadastrado as repercussões negativas da dívida pretérita prescrita, concretizando o dever de informação que é exigível dos gestores desses bancos de dados. Além disso, possibilita negociações favoráveis tanto ao cadastrado quanto ao credor da obrigação natural. 4. A sucumbência mínima prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC, é um conceito jurídico indeterminado, cuja delimitação deve ocorrer à luz das circunstâncias do caso concreto. A sucumbência da parte ré é ínfima na espécie, pois o único pedido da parte autora procedente, a rigor, versa sobre mera questão prejudicial (declaração de prescrição) à pretensão efetivamente buscada judicialmente (remoção do nome do cadastro Limpa Nome). 5. Apelação cível conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos artigo 206, §5o, do Código Civil e 43, § 1o, do CDC, pugnando pelo reconhecimento da prescrição do direito da recorrida de exercer cobranças abusivas e coercitivas relativas a débito prescrito, ainda que extrajudicialmente. Aduz que devem ser excluídos os referidos débitos da plataforma de cobranças do SERASA, ante a impossibilidade de manutenção de informações negativas referentes a período superior a cinco anos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJSP, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 206, §5o, do Código Civil e 43, § 1o, do CDC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à manutenção de dívidas prescritas na plataforma “Serasa Limpa Nome”, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, , também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030